Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPENSÁVEL A APREENSÃO E PERÍCIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na investigação para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva.
5. É prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22/TJDFT).
6. Irreparável a negativa do direito de recorrer da sentença em liberdade, já que mantidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
7. Recurso conhecido e não provido.